Tribunal: TJBA
Processo: 8066538-06.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066538-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDGAR NOGUEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PALMAS DE MONTE ALTO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 387/2023 DO CNJ. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE ATESTA DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL LEVE COM COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DO COMPORTAMENTO E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, RELATANDO, TAMBÉM, A TENDÊNCIA A AGIR DE MODO IMPREVISÍVEL, SEM DEMONSTRAR CONSIDERAÇÃO PELAS CONSEQUÊNCIAS DOS SEUS ATOS. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE O PACIENTE CONFIGURA PERIGO A SI MESMO E A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CASO PRESENTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. MAGISTRADO A QUO QUE VEM EMPREENDENDO ESFORÇOS NO SENTIDO DE CONCLUIR AS DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS EM AUDIÊNCIA, REITERANDO O OFÍCIO EXPEDIDO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL OBJETO DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8066538-06.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Palmas do Monte Alto/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, EDGAR NOGUEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .